Tribunal: STF
Processo: Rcl 39079
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Câmara Municipal de Santarém Novo/PA contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), nos autos do Agravo de Instrumento 0800075-44.2020.8.14.0000, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 46. 
    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular, ao entender que: (i) a denúncia não poderia ser incluída na pauta da primeira sessão após seu recebimento pela Presidência da Câmara Municipal; (ii) o Vereador Sérgio Aragão estava impedido de votar na sessão de julgamento do Prefeito; (iii) a comissão processante deveria ter diligenciado no sentido de intimar testemunhas indicadas pela defesa para depor.
     Defende também que deveria ter sido aplicado o princípio do pas de nulitté sans grief aos pontos acima mencionados.
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 33).
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu o não conhecimento da reclamação e, em caráter subsidiário, a sua improcedência (documento eletrônico 37).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação e, caso seja conhecida, pela sua parcial procedência (documento eletrônico 43). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR):
    “No caso concreto, a decisão reclamada possui, em suma, os seguintes fundamentos: a) a proposição deveria ter sido incluída em pauta e publicada em avulso na sessão ordinária anterior ao do julgamento; b) o Vereador que fez parte da Comissão Processante e denunciou o Prefeito estava impedido de votar; c) ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa a oitiva de apenas duas das sete testemunhas arroladas pela defesa; d) o depoimento do Prefeito deveria ter ocorrido apenas após o das testemunhas, havendo indevida inversão da ordem dos depoimentos; e) houve cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de prova pericial.
    No entanto, a reclamação cinge-se a questionar os itens ‘a’ a ‘c’ acima referidos, sem infirmar os demais fundamentos da decisão reclamada.
    Desse modo, ainda que se reconhecesse a procedência dos fundamentos da petição inicial, a decisão reclamada subsistiria em relação aos demais fundamentos acima referidos, razão pela qual eventual decisão dessa Corte Suprema no sentido de se cassar o acórdão, apenas no que se refere às questões apontadas pela reclamante, seria destituída de eficácia, aplicando-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 283/STF.
    […]
    Com essas considerações, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento da reclamação [...]” (documento eletrônico 43)
    Como bem demonstrado pela PGR, a não impugnação de fundamentos suficientes do ato reclamado implica na inadmissibilidade da reclamação, por aplicação analógica da Súmula 283/STF.
    Com efeito, independentemente do juízo que se faça a respeito das alegações da exordial, o efeito suspensivo ativo, deferido no agravo de instrumento, seria mantido pelos fundamentos remanescentes da decisão combatida. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10. Existência de fundamentos autônomos. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Embora presente fundamento constitucional, a incidência da norma no caso concreto é afastada por outros dois fundamentos infraconstitucionais autônomos e suficientes para manter a decisão reclamada. Eventual decisão do STF para anular o acórdão, na parte em que esse afronta o art. 97 da CF/88 (cujo alcance está explicitado na Súmula Vinculante nº 10), seria destituída de qualquer eficácia, haja vista a manutenção dos seus efeitos por fundamentos autônomos não alcançados pela reclamatória. Aplicação da Súmula STF nº 283. 3. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do entendimento vinculante do STF apontado como paradigma para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 16.994-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 
    Confiram-se também os seguintes precedentes: Rcl 16.896/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 29.661/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 2.827-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 10.492/RS, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator